Tribunal: TJDFT
Processo: 0732961-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732961-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE FERREIRA GONCALVES, PAULO JOSE JUNIO RAIO DA SILVA, A. J. G. R., JRAIO SEGURANCA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle Ferreira Gonçalves, Paulo José Junio Raio da Silva e A. J. G. R., representado pela genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 244628318 do processo n. 0716743-41.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a equiparação do plano de saúde dos autores ao plano familiar, com substituição dos índices de reajustes aplicados desde a origem pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais neste período e fixando, assim, o valor do prêmio/mensalidade em R$3.177,90 (três mil cento e setenta e sete reais e noventa centavos). Em suas razões recursais (ID 74941994), os agravantes narram que o plano de saúde é composto “única e exclusivamente pelo grupo familiar da sócia e primeira agravante/autora, constando como segurados apenas ela, seu esposo e seu filho”. Argumentam se tratar de plano “falso coletivo”, comercializado com o intuito de “burlar as regras protetivas aos consumidores”, principalmente “1) a limitação de percentual de reajuste anual (VCMH), estabelecida pela ANS para os planos individuais/familiares e 2) a impossibilidade de cancelamento imotivado do plano”. Aduzem a abusividade dos reajustes aplicados nos anos de 2021 a 2025. Defendem a equiparação do plano contratado ao plano individual/familiar, com a substituição dos índices de reajuste pela tabela aplicada pela ANS aos planos familiares. Afirmam que, “Conforme média de mercado, as 03 (três) vidas com 06, 38 e 53 anos, pagariam, somados, como média de mercado conforme Painel da ANS, R$1.985,00 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais), valor muito superior ao que atualmente vem sendo pago pelo grupo familiar”, consistente na importância de R$6.474,14 (seis mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos). Ao final, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a equiparação do plano de saúde dos autores ao plano familiar, com substituição dos índices de reajustes aplicados desde a origem pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais neste período e fixando, assim, o valor do prêmio/mensalidade em R$3.177,90 (três mil cento e setenta e sete reais e noventa centavos). No mérito, pugna pela confirmação do pleito. Preparo recolhido (ID 74943381). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Inicialmente, cumpre esclarecer que a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a análise da probabilidade do direito requer um exame detalhado da legalidade dos reajustes praticados com base nas cláusulas contratuais e nos parâmetros estabelecidos pela ANS, conforme alegado pela parte autora. Contudo, não há nos autos, em sede de cognição sumária, elementos suficientemente robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a abusividade dos reajustes aplicados. Embora os percentuais apresentados sejam expressivos, a aferição de sua regularidade ou eventual excessividade demanda a instrução probatória. Ademais, a natureza dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados aos contratos coletivos por adesão não é vedada pela legislação, sendo necessário comprovar que os índices aplicados desrespeitam os limites legais ou implicam onerosidade excessiva, o que, até o momento, não restou demonstrado de maneira cabal. Nesse sentido: (...) Quanto ao perigo de dano, não foi comprovada a impossibilidade de manutenção do plano de saúde. A ausência de elementos que evidenciem um dano irreparável ou de difícil reparação desautoriza, neste momento, a concessão da medida de urgência. Por fim, o indeferimento da tutela provisória não implica prejuízo a parte autora, que poderá ter seu pleito analisado em definitivo após a devida instrução processual, quando todos os elementos serão adequadamente avaliados. (...) Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de plano de saúde empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, tem-se contrato atípico, classificado como “falso coletivo”. Como consequência, sujeita-se a algumas regras aplicáveis aos planos de saúde individuais, bem como ao Código de Defesa do Consumidor (AgInt nos EREsp n. 1.846.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 8/9/2021). No caso, ao menos numa análise inicial, verifica-se que o contrato coletivo empresarial objeto desta demanda possui apenas 3 (três) beneficiários, integrantes do mesmo grupo familiar, o que indica se tratar de “falso coletivo”, atraindo, em tese, as regras aplicáveis aos planos de saúde individuais/familiares para reajuste contratual. Porém, não está conformada a urgência que justifique a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Isso porque os documentos acostados até o momento indicam que os reajustes vem sendo calculados da mesma maneira desde o início da relação contratual (ID 244619917). Ademais, não foi demonstrada a impossibilidade imediata de manutenção do plano de saúde pelos autores. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora